Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: ELZA DA SILVA GUIMARÃES, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZELIA FLAUZINA DE PAULA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Intime-se o autor, DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste sobre as contestações apresentadas, no prazo legal. Brasília, D.F., 27 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator